Tribunal: TJSP
Processo: 2240358-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. Cumprimento de sentença. Pagamento da multa cominatória por descumprimento de condenação em obrigação de fornecer fraldas geriátricas à exequente. Decisão agravada que indeferiu o bloqueio do valor da multa cominatória, pois já levantado montante correspondente à multa em momento anterior. Valor levantado que se refere a período diverso de descumprimento da condenação em

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. Cumprimento de sentença. Pagamento da multa cominatória por descumprimento de condenação em obrigação de fornecer fraldas geriátricas à exequente. Decisão agravada que indeferiu o bloqueio do valor da multa cominatória, pois já levantado montante correspondente à multa em momento anterior. Valor levantado que se refere a período diverso de descumprimento da condenação em obrigação de fazer, sem correspondência com os dias ora apontados pela exequente. Agravo provido para que tenha prosseguimento o cumprimento de sentença, no tocante ao saldo remanescente.